Tribunal: TJES
Processo: 5019464-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019464-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALPHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

AGRAVADO: DIEGO ROCHA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. BLOQUEIO DE VALORES E SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE INEXISTÊNCIA DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PUBLICIDADE ENGANOSA OU PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores e danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 49.359,10 e a suspensão das cobranças contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de prática abusiva ou publicidade enganosa que justifiquem a tutela de urgência; (ii) avaliar se o bloqueio de valores e a suspensão das cobranças contratuais são medidas adequadas e proporcionais diante das provas dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa e destacada que veda a promessa de contemplação antecipada, evidenciando que o consumidor tinha ciência inequívoca dos termos pactuados.

4)
A ausência de provas concretas, como mensagens, áudios ou outros elementos que demonstrem promessa de contemplação ou indução em erro, afasta a alegação de publicidade enganosa e práticas abusivas.

5)
A existência de demandas judiciais contra a agravante, por si só, não configura risco concreto ao resultado útil do processo, sendo necessário demonstrar o periculum in mora de forma objetiva.

6)
O respeito ao pacta sunt servanda e à segurança jurídica exige a manutenção dos termos do contrato regularmente firmado, salvo prova robusta de vício de consentimento ou fraude.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1) A cláusula contratual expressa que veda a promessa de contemplação antecipada, assinada pelo consumidor, afasta a presunção de publicidade enganosa ou indução em erro, salvo prova robusta em contrário.

2) O bloqueio de valores e a suspensão de cobranças em contrato de consórcio exigem indícios concretos de prática abusiva, não bastando alegações genéricas ou conjecturas.

3) A mera existência de outras ações judiciais contra a empresa não caracteriza, por si só, risco concreto ao resultado útil do processo, sendo necessária a demonstração objetiva do periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 6º, III, e 37, §1º; Código de Processo Civil (CPC), art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Instrumento nº 5000284-09.2022.8.08.9101, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 02.02.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000705-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Insurge-se a agravante em face de decisão que, em sede de ação anulatória de contrato de consórcio com pedido de restituição de valores c/c danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar o
bloqueio de valores
no montante de
R$ 49.359,10
e a
suspensão das cobranças
relativas ao contrato de consórcio firmado entre as partes.

Pois bem.

O contexto fático evidencia que o agravado firmou proposta de adesão ao grupo de consórcio contendo cláusula expressa e destacada, em caixa alta, informando que o vendedor ou representante
“NÃO ESTÁ AUTORIZADO A EFETUAR A VENDA OU TRANSFERÊNCIA DE COTA CONTEMPLADA, PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DE BEM”
.

Adicionalmente, o agravado confirmou
não ter recebido promessa de contemplação antecipada
e assinou o contrato, demonstrando ciência inequívoca dos termos.

Ora, tais elementos afastam a alegação de indução em erro e estabelecem a presunção de que o agravado compreendeu a natureza do negócio jurídico pactuado.

Conforme emana de precedentes deste egrégio Tribunal em casos análogos envolvendo a mesma parte agravante, deve ser respeitado os termos expressos do contrato quando não há provas adicionais de práticas abusivas.

Dessa forma, a existência de cláusula clara e destacada sobre a não comercialização de cotas contempladas, aliada à confirmação do consumidor quanto à ausência de promessa de contemplação, não pode ensejar o
bloqueio de valores
e a
suspensão das cobranças
relativas ao contrato de consórcio firmado.

Deve ser preservado, nesse cenário, os princípios da
segurança jurídica e o pacta sunt servanda
, garantindo estabilidade às relações contratuais, na medida em que, alterar os termos de um contrato válido e regularmente firmado, sem provas robustas de fraude ou erro, implica violação da confiança nas relações comerciais, capaz a gerar prejuízos desproporcionais à agravante e aos demais consorciados.

Confira-se alguns precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOCUMENTO ASSINADO COM CLÁUSULA EXPRESSA DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE COTAS CONTEMPLADAS. DESBLOQUEIO DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravado firmou contrato de consórcio com o agravante (ID 2934876), contudo, referido contrato é expresso, sendo destacado logo no início do documento, com letras em caixa alta e em cor de destaque, em que enfatiza “NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS”. 2. Há um contrato cuja assinatura não foi contestada, o que demonstra que a discussão e a comprovação da alegada fraude e/ou da ocorrência de vício de vontade (dolo, erro ou simulação) requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. 3. A controvérsia a ser resolvida no litígio envolvendo as partes é eminentemente relacionada à questão probatória, não sendo possível, na cognição sumária ora exercida, determinar desde já, a manutenção do bloqueio de ativos da agravante. 4. Recurso conhecido e provido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000284-09.2022.8.08.9101, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 02/Feb/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE RÁPIDA CONTEMPLAÇÃO. PUBLICIDADE ENGANOSA. TUTELA PROVISÓRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela provisória cautelar pleiteada pela agravante, no âmbito de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais, em que pretende o depósito judicial do valor pago em consórcio firmado mediante promessa de rápida contemplação, que não foi cumprida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações da agravante quanto à promessa de rápida contemplação e à prática de publicidade enganosa possuem verossimilhança; (ii) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato firmado com a agravante contém cláusula expressa de que o vendedor não está autorizado a prometer contemplação em prazo determinado, mas as provas dos autos (áudios e conversas de whatsapp) indicam juízo positivo de probabilidade do direito quanto à promessa de rápida contemplação, incorrendo em publicidade enganosa (art. 37, §1º, CDC) e violação do dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, CDC). 4. As técnicas de "venda emocional", que influenciam o consumidor a firmar o contrato sem fornecer informações claras e precisas, são reconhecidas como abusivas pela jurisprudência deste Sodalício. 5. Admite-se o deferimento de arresto cautelar de bens para garantir a satisfação do direito do consumidor, sobretudo em face de empresas que enfrentam grande número de demandas judiciais fundadas na mesma causa de pedir (fraude, falsa promessa de contemplação).
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A tutela provisória cautelar de arresto tem cabimento quando comprovados indícios de publicidade enganosa, por promessa de contemplação em consórcio, bem como a existência de numerosos processos em face da consorciadora. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e 37, §1º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0015810-23.2014.8.08.0035, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31.05.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5000705-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.06.2024.

Tal raciocínio se aplica integralmente ao caso em análise, pois também não foram apresentados áudios, mensagens ou quaisquer outros elementos que comprovem cabalmente práticas de publicidade enganosa ou técnicas de venda emocional.

Além disso, a alegação genérica de existência de demandas judiciais contra a agravante não é suficiente para configurar risco concreto ao resultado útil do processo, de forma a justificar a tutela cautelar de arresto, pois, como bem salientado nos julgados acima, o
periculum in mora
deve ser demonstrado de forma objetiva, não bastando meras presunções ou conjecturas.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e
a
ele
dou

provimento
para cassar a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.